Tribunal: TJDFT
Processo: 0715234-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO RÉU À AUDIÊNCIA. REVELIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ART. 23 DA LEI 9.099/95. PRODUÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. CONVICÇÃO DO JUIZ. ART. 20 DA LEI 9.099/95. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de omissão no acórdão no que tange às alegações de ausência de provas capazes de comprovar qualquer vínculo entre as partes. Sustenta que não foi juntado aos autos conversas, fotos da prestação de serviços ou sequer um contrato realizado entre as partes. Pede o acolhimento dos embargos e, por consequência, o provimento do recurso inominado.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão inexistente. O acórdão expressou de forma contundente fundamentação referente à revelia e a produção de seu efeito material no caso, argumentos estes que, por si só, afastam a tese defendida pelo recorrente, ora embargante.
IV. A fim de que não pairem dúvidas, confira-se o seguinte trecho do acórdão embargado: “No que se refere à produção do efeito material da revelia, é certo que a presunção é relativa, cedendo em face de prova em sentido contrário. No entanto, ante a ausência de produção de provas por parte do réu/recorrido, ainda que já perdida a oportunidade de contestação (art. 346, § único, do CPC), deve prevalecer o disposto no art. 20 da Lei 9.099/95, que dispõe que ‘Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.’”
V. Além disso, o acórdão também consignou que “(...) entre a primeira manifestação da recorrente nos autos e a prolação da sentença transcorreram-se 5 (cinco) meses sem nenhuma manifestação de defesa ou solicitação de provas por parte da ré.”
VI. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo.
VII. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.